Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700341-81.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISVALDO HENRIQUE DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravante requer a reconsideração da decisão, sob a alegação de que o fármaco AMBRISENTANA foi incorporado ao SUS para tratamento da hipertensão arterial pulmonar, não constituindo medicamento off label, estando, assim, indicado para o tratamento da moléstia da qual é acometido. Não obstante suas alegações, o presente recurso não se destina a analisar o mérito da questão, mas tão somente, submeter ao crivo recursal a decisão denegatória do juízo a quo sob a análise da existência dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada, traduzindo-se, portanto, em medida excepcional, a ser aplicada somente nos casos que demandem uma urgente apreciação da matéria, ante a iminente possibilidade de perecimento do direito da parte ou de acarretar dano de incerta reparação. Conquanto compreenda-se a gravidade da enfermidade e suas consequências, a despeito de o medicamento estar padronizado pelo SUS ou não, o perigo na demora não restou evidenciado de forma a convencer o juízo que a vida ou a saúde do agravante estejam sob iminente perigo, de tal forma que não possa aguardar o desdobramento da cognição, ou outras provas elucidativas para a concessão do pleito. Tratando-se de medicação de alto custo, e uma vez que o agravante não trouxe nenhum elemento novo que justifique a urgência da medida, é recomendável aguardar a manifestação do Distrito Federal, e o laudo técnico requisitado com a demonstração por estudo ou pesquisa de que a terapêutica indicada possui alta probabilidade de regeneração/ recuperação do paciente, não sendo razoável deferir, em cognição sumária, a utilização de droga como ensaio de resultado positivo. Acresce-se, ainda, que a pretensão do agravante possui nítida natureza satisfativa e encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992, o qual veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação, cuja excepcionalidade só poderá ser afastada quando evidente o iminente perigo de morte ou de súbito agravamento da doença do agravante. Brasília/DF, 31 de março de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito